Tribunal: TJES
Processo: 0003551-18.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003551-18.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HERVALDO VITTORAZZI e outros
APELADO: WAGNER MELO SANTIAGO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 28/3/2023.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003551-18.2018.8.08.0047

APELANTES: HERVALDO VITTORAZZI E KÁTIA SIMONE LOPES

APELADO: WAGNER MELO SANTIAGO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HERVALDO VITTORAZZI E KÁTIA SIMONE LOPES contra a r. sentença de fls. 257/259, integrada pela decisão de fls. 268/268-vº, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de WAGNER MELO SANTIAGO, que julgou improcedente o pedido inicial.

Suscita o Apelado, preliminarmente, afronta ao princípio da dialeticidade recursal, vez que os autores não teriam impugnado de maneira específica a sentença, limitando-se a discutir a propriedade dos lotes.

Como se sabe, o princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

“
As razões recursais devem conter a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do recorrente viciam a decisão, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Não se afigura satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença
” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

No caso ora em discussão, entendo não assistir razão ao apelado em sua irresignação, vez que, de uma leitura atenta das razões recursais, é possível verificar a compatibilidade entre os seus fundamentos e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo a quo.

Diante do exposto,
REJEITO
a questão preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Superada a questão preliminar, relembro tratar-se de Ação de Reintegração de Posse em que os autores, em grau recursal, apontam o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela possessória, ao passo que o requerido refuta tais afirmações.

É cediço que a ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 560 do CPC que "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".

Tratando-se especificamente de ação de reintegração de posse, prescreve o artigo 561 do CPC que incumbe ao autor comprovar: a) a posse; b) o esbulho praticado pelo réu; ) a data do esbulho e; d) a perda da posse.

E, após analisar detidamente os autos, adianto que não alcancei conclusão diversa daquela externada pela Magistrada sentenciante, não cuidando os autores de comprovar o exercício da posse sobre os lotes vindicados.

Ao contrário do sustentado nas razões recursais, não houve comprovação, pelas testemunhas, do efetivo exercício de atos de posse sobre os lotes, não sendo nenhum depoimento capaz de comprovar tal alegação.

Ao contrário, as testemunhas Elias e Tertuliano não sabem quem cercou e quem fazia a limpeza da área, afirmando o Sr. Elias, inclusive, que os autores não chegaram a utilizar os lotes.

Já a testemunha Adelça, por seu turno, afirma que o requerido é seu vizinho na região, sendo que a manutenção dos lotes era realizada pelo seu sogro.

A prova documental produzida, entendo, não é capaz de amparar o pleito autoral, dizendo respeito a eventual propriedade dos lotes, discussão que não deve prosperar nesta seara.

Afinal, a redação do § 2º do art. 1210 deixou claro ser irrelevante, do ponto de vista da proteção possessória, a questão relativa a propriedade.

Corroborando tal raciocínio, transcrevo os enunciados nº 78 e 79 da I Jornada de Direito Civil:

Enunciado 78 - Tendo em vista a não-recepção pelo novo Código Civil da exceptio proprietatis (art. 1.210, § 2º) em caso de ausência de prova suficiente para embasar decisão liminar ou sentença final ancorada exclusivamente no ius possessionis, deverá o pedido ser indeferido e julgado improcedente, não obstante eventual alegação e demonstração de direito real sobre o bem litigioso.

Enunciado 79 - A exceptio proprietatis, como defesa oponível às ações possessórias típicas, foi abolida pelo Código Civil de 2002, que estabeleceu a absoluta separação entre os juízos possessório e petitório.

Nesse mesmo sentido já se manifestou este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO ACERCA DE PROPRIEDADE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. A via processual ora em comento não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDa Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019). 3. Demonstrado a autora que detêm a posse do imóvel, os argumentos despendidos pelos réus no tocante a propriedade do imóvel não se mostram relevantes. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0010023-62.2013.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 28/07/2020; DJES 12/02/2021).

Em suma, não cuidando os autores de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, especificamente aqueles previstos no art. 561 do CPC, de rigor a manutenção da sentença apelada.

As alegações de má-fé do requerido carecem de prova, sendo certo que “
a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
(Tema 243 STJ)”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003551-18.2018.8.08.0047

APELANTES: HERVALDO VITTORAZZI E KÁTIA SIMONE LOPES

APELADO: WAGNER MELO SANTIAGO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA NÃO DEMONSTRADOS – DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ DO REQUERIDO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 560 do CPC que "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".

2. Não houve comprovação, pelas testemunhas, do efetivo exercício de atos de posse sobre os lotes, não sendo nenhum depoimento capaz de comprovar tal alegação. Ao contrário, as testemunhas Elias e Tertuliano não sabem quem cercou e quem fazia a limpeza da área, afirmando o Sr. Elias, inclusive, que os autores não chegaram a utilizar os lotes.

3. A prova documental produzida não é capaz de amparar o pleito autoral, dizendo respeito a eventual propriedade dos lotes, discussão que não deve prosperar nesta seara. Afinal, a redação do § 2º do art. 1210 deixou claro ser irrelevante, do ponto de vista da proteção possessória, a questão relativa a propriedade.

4. As alegações de má-fé do requerido carecem de prova, sendo certo que “a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova (Tema 243 STJ)”.

5. Apelação não provida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.